Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia paira sobre a obrigatoriedade ou não de a seguradora efetuar o pagamento do prêmio, devendo para tanto definir se houve por parte do segurado agravamento do risco mediante ingestão prévia de bebida alcoólica.
2. Conforme disposto no artigo 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado.
3. No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que o segurado estava sob o efeito de álcool, seja pelos depoimentos testemunhais constantes no boletim de ocorrência, seja pelo exame realizado no IML. Portanto, legítima a negativa da seguradora que indeferiu o pedido de indenização em razão do agravamento intencional do risco.
4. Apelação conhecida e provida.